Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715954-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MONTEIRO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REJEITADA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TRANSPORTAR ENTORPECENTE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DO TIPO DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. ADEQUADA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. O fato de o réu ter optado pela prática do crime de traficância não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para presumir a dedicação do réu à atividade criminosa. Cumpridos os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto, in casu, o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há provas suficientes para comprovar se dedicar à atividade criminosa ou organização criminosa, imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da impossibilidade de utilização da quantidade e/ou natureza da droga tanto para aumentar a pena-base quanto, na terceira etapa da dosimetria, para graduar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da mesma lei, sob pena de bis in idem. In casu, ante a utilização da quantidade e natureza da droga para agravar a pena-base e, consequente impossibilidade de dupla aferição para modular a minorante, revela-se razoável e proporcional a adoção da causa de diminuição na fração máxima de 2/3. 6. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 7. Revelam-se adequados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o réu é primário e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis. 8. Não se mostra possibilitado o afastamento da sanção pecuniária em razão da situação econômica do acusado, uma vez que a pena de multa está prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal violado, não sendo admissível o seu decote, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Sem indicar dispositivo legal federal violado, requer o afastamento da condenação ao pagamento da pena pecuniária, em razão da precária condição econômica do insurgente (ID 66689476). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a mera transcrição de ementas, desprovida da realização do necessário cotejo analítico que evidencie a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.702.961/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 9/12/2024). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento da pena pecuniária, em razão da precária condição econômica do insurgente, pois a parte deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal violado implica deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.495.735/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020